Tribunal: TJSP
Processo: 1013113-42.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
- Cobrança de indenização de seguro obrigatório - Irrelevante a ausência do pagamento do IPVA, antes do acidente, pois a lei não exige comprovação do pagamento do prêmio para o recebimento de indenização do seguro obrigatório (DPVAT), conforme as Súmulas 257 do STJ e 11 do TJ/SP, não importando se a vítima é ou não proprietária do veículo acidentado.
- Acidente devidamente comprovado, assim como

Ementa:
- Cobrança de indenização de seguro obrigatório - Irrelevante a ausência do pagamento do IPVA, antes do acidente, pois a lei não exige comprovação do pagamento do prêmio para o recebimento de indenização do seguro obrigatório (DPVAT), conforme as Súmulas 257 do STJ e 11 do TJ/SP, não importando se a vítima é ou não proprietária do veículo acidentado.
- Acidente devidamente comprovado, assim como as lesões dele decorrentes.
- Diante do acolhimento do pedido alternativo formulado na inicial a ré decaiu integralmente e deveria responder, exclusivamente, pelo ônus a tanto relativo - Inexistência de causa, portanto, para afastar sua responsabilidade - Honorários adequadamente arbitrados - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013113-42.2016.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é apelado
NOE RODRIGUES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013113-42.2016.8.26.0196 -Voto no 30601
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1013113-42.2016.8.26.0196
2a Vara Cível de Franca
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S/A
Apelado: Noé Rodrigues Pereira
Juíza de 1a Instância: Adriana Gatto Martins Bonemer
Voto no 30601.
- Cobrança de indenização de seguro obrigatório -
Irrelevante a ausência do pagamento do IPVA, antes do
acidente, pois a lei não exige comprovação do pagamento
do prêmio para o recebimento de indenização do seguro
obrigatório (DPVAT), conforme as Súmulas 257 do STJ e 11
do TJ/SP, não importando se a vítima é ou não proprietária
do veículo acidentado.
- Acidente devidamente comprovado, assim como as lesões
dele decorrentes.
- Diante do acolhimento do pedido alternativo formulado na
inicial a ré decaiu integralmente e deveria responder,
exclusivamente, pelo ônus a tanto relativo - Inexistência de
causa, portanto, para afastar sua responsabilidade -
Honorários adequadamente arbitrados - Recurso não
provido.
Insurge-se a ré, em ação de cobrança de
indenização de seguro obrigatório, contra r. sentença (fls. 159/163) que
julgou o pedido parcialmente procedente, para condená-la ao pagamento de
indenização por invalidez permanente de R$337,50, corrigidos desde o
acidente e acrescidos de juros de mora da citação, bem como para, diante
da sucumbência recíproca, distribuir entre as partes o pagamento das
custas e despesas processuais, além de determinar que cada uma pague
honorários ao advogado da parte contrária, arbitrados em R$900,00, nos
termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, com observação do
disposto no artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal, em relação ao autor.
A apelante, às fls.165/179, alega que: a) não há
cobertura técnica para o sinistro, porque não houve pagamento do prêmio
dentro do prazo de vencimento, tendo em vista que o proprietário do veículo,
também vítima, pagou o prêmio após a ocorrência do acidente (fl. 170),
conforme o § 2o do artigo 17 da Resolução 332/2015 do CNSP, não tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013113-42.2016.8.26.0196 -Voto no 30601
3
aplicação ao caso a Súmula 257 do STJ, devendo ser compensadas as
obrigações (fls. 231/237); b) não houve comprovação do acidente de
trânsito, porque o contido no boletim de ocorrência é a versão do apelado,
unilateral, tendo ele sido elaborado dias após o alegado acidente, sem
testemunhas que comprovassem a sua ocorrência; c) houve decaimento
mínimo da seguradora, de modo que o ônus de pagar a verba honorária
deve ser atribuído ao apelado, com aplicação do parágrafo único do artigo
86 do Código de Processo Civil, ou deve ser reduzido o valor arbitrado, por
ser ele superior ao benefício obtido no processo.
Recurso tempestivo e preparado.
Não houve resposta (fls.183).
É o relatório.
Na inicial, o autor narra ter sofrido acidente de
trânsito em 22.07.2015, que lhe acarretou invalidez permanente, de modo
que deve ser indenizado pela seguradora ré, que negou o pedido
administrativo de pagamento, “pois no entendimento” dela, o “laudo não constatou
gravidade do dano” (fl.2). Pediu a condenação da ré ao pagamento de
indenização pela invalidez no valor de R$13.500,00 ou “de acordo com o grau de
invalidez apurado na perícia médica, se houver” (fl.3).
A alegada falta de cobertura securitária, por não
ter a vítima, proprietária do veículo acidentado, pagado o prêmio do seguro
obrigatório no vencimento, é impertinente, conforme a Súmula 257 do
Superior Tribunal de Justiça, que diz: “A falta de pagamento do prêmio do seguro
obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT)
não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”, e a Súmula 11 do E.
Tribunal de Justiça de São Paulo: “A falta do bilhete do seguro obrigatório ou da
comprovação do pagamento do prêmio não exime a seguradora de honrar a indenização,
ainda que acidente anteceda a vigência da Lei no 8.441/92”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013113-42.2016.8.26.0196 -Voto no 30601
4
Evidentemente, a aplicação das Súmulas não
depende de a vítima ser ou não proprietária do veículo acidentado, pois a
jurisprudência e a lei não fazem tal distinção (1), de modo que o fato de o
autor ter pagado o prêmio de seguro obrigatório após a data do acidente,
como confirmou a seguradora (fl. 170) e está comprovado a fl.179, não
impede nem afasta a cobertura securitária, porque o seguro obrigatório
constitui proteção imposta por lei (2).
Não custa lembrar que mera Resolução, seja a de
no 273/2012 ou a de no 332/2015 do Conselho Nacional de Seguros
Privados, não tem o condão de se sobrepor à lei.
Impertinente a alegação de ocorrência de “prejuízo”
ao “funcionamento do Seguro DPVAT” e ao “Sistema de Saúde”, porque não veio
acompanhada de prova e porque a própria seguradora informou que o
prêmio foi pago depois de quase dois meses após o acidente, em 15.9.2015
(fl.179), não havendo causa, portanto, para nenhuma compensação.
Nesse sentido, este Tribunal vem decidindo,
reiteradamente:
“AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO
VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE QUE SE ENCONTRAVA INADIMPLENTE COM O
RECOLHIMENTO DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO OBSTAM
O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DA SEGURADORA
DESCABIMENTO EVENTUAL CRÉDITO ORIUNDO DO DIREITO DE REGRESSO
PREVISTO NOS ARTIGOS 7° E 8° DA LEI 6.914/74 QUE DEVERÁ SER OBJETO DE
RECONHECIMENTO EM AÇÃO PRÓPRIA REQUISITOS DO ARTIGO 369 DO CC NÃO
CONFIGURADOS RECURSO DESPROVIDO” (Apelação no 1082627-84.2013.8.26.0100,
30a Câmara, 28.06.2017, rel. ANDRADE NETO)
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT AÇÃO DE COBRANÇA Inadimplemento do prêmio que
não justifica a recusa de pagamento da indenização, independentemente se a vítima é ou
não proprietária do veículo Incidência da Súmula no 257, do E. STJ Compensação.
Descabimento. Ação parcialmente procedente Recurso desprovido. (Apelação no
1004062-82.2015.8.26.0344, Rel. Des. Melo Bueno, 35a Câmara de Direito Privado, j.
19.10.2016)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT Insurgência contra
a decisão que afastou a alegação de que a falta de pagamento do prêmio no momento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013113-42.2016.8.26.0196 -Voto no 30601
5
sinistro constitui óbice ao recebimento da indenização Decisão acertada Inteligência do art.
7o da Lei no 6.194/74 e da Súmula 257 do STJ Entendimento que se aplica ainda que o
beneficiário seja o proprietário inadimplente Pedido de compensação entre o valor do prêmio
e o da indenização que tampouco comporta provimento, tanto em razão da incidência da
supramencionada Súmula como também pelo fato de a vítima já o ter pagado, ainda que
após o prazo Precedentes desta Corte Negado provimento.” (Agravo de Instrumento no
2043535-52.2017.8.26.0000, Rel. Hugo Crepaldi, 25a Câmara, j. em 30/03/2017).
Dessa forma, não havia causa para a seguradora
ré ter negado o pagamento da indenização nem há causa para alterar a
sentença de parcial procedência, porque há nos autos comprovação de que
o autor sofreu acidente de trânsito.
Os documentos apresentados com a inicial
provam a ocorrência do acidente, pois demonstram que o autor, por volta do
meio-dia, foi atendido na Santa Casa de Misericórdia de Franca, no dia do
acidente, 22.07.2015, por ter sofrido queda da moto ao perder o equilíbrio e,
consequentemente, fraturado o tornozelo esquerdo, e permaneceu
internado, após tratamento cirúrgico, com indicação para retornar ao
ambulatório da área de ortopedia (fls. 11/18).
O fato de o boletim de ocorrência ter sido
elaborado em 04.08.2015, ou seja, poucos dias após o acidente não afasta
o dever de indenizar da seguradora.
No processo está comprovado que o autor foi
socorrido pelo SAMU, em via pública, às 11h42 do dia 22.07.2015, tendo ele
permanecido consciente e orientado, verbalizando que a moto caiu em seu
pé esquerdo (fl.18), em conformidade com o também relatado por ele no
histórico do boletim de ocorrência (fl.10), quando informou que “transitava com
a motocicleta HONDA/CG125, cor vermelha, placa CSH-4587- Franca SP, pela rua Belo
Horizonte quando no cruzamento com a rua Macapá, ao fazer a conversão a motocicleta veio
a escorregar tendo a vítima sofrido uma queda” (fl.10), mesmo endereço, aliás,
contido na ficha de atendimento policial de fl.19 “Belo Horizonte X Macapa”, tudo
a afastar a alegação de ausência de nexo entre a lesão e o acidente de
trânsito, que foi devidamente comprovado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013113-42.2016.8.26.0196 -Voto no 30601
6
Se não bastasse, a lei não determina que o
registro de ocorrência seja elaborado no mesmo dia do acidente, bastando a
apresentação do registro, de modo que não há causa para afastar a
condenação imposta à seguradora, que não se insurgiu contra a conclusão
do laudo pericial, no sentido de que o autor sofreu sequela residual do
tornozelo esquerdo, sendo, portanto, devido a ele 2,5% do limite
indenizatório.
Estabelecido o nexo causal entre a lesão apurada
e o acidente, foi correta a aplicação da tabela DPVAT anexa à Lei no
11.945/09, conforme apurado no laudo pericial com o qual a seguradora
concordou expressamente à fl. 151 e não se insurgiu no apelo.
Por fim, não tem razão a seguradora ao tentar
atribuir ao apelado a responsabilidade exclusiva pelas verbas de
sucumbência, porque foi acolhido o seu pedido alternativo de condenação
correspondente ao grau de invalidez apurado por perícia médica (fl.3), de
modo que apenas a seguradora decaiu do pedido subsidiário formulado na
inicial.
A sucumbência total da seguradora determinaria
fosse afastada a distribuição da responsabilidade pelo pagamento das
verbas de sucumbência, mas, por falta de recurso do autor, a repartição fica
mantida.
Não se altera também o valor dos honorários,
porque o valor da condenação é baixo e os honorários não podiam ser
fixados com base nela, tendo sido arbitrado valor adequado para remunerar
condignamente o trabalho realizado pelo patrono do autor, que só foi
necessário diante da recusa da seguradora de pagar a indenização devida,
tendo ela, portanto, dado causa à propositura da ação.
Pelas razões expostas, nego provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013113-42.2016.8.26.0196 -Voto no 30601
7
apelo, sem aplicação do disposto no § 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil, por não terem sido apresentadas contrarrazões.
SILVIA ROCHA
Relatora
NOTAS:
1 Nesse sentido, os julgados desta Corte: “Acidente de trânsito. Seguro obrigatório (DPVAT).
Cobrança. 1. A Ausência da comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório (DPVAT) não autoriza
a recusa do pagamento da indenização respectiva, mesmo nos casos em que a vítima é o proprietário do
veículo inadimplente. Súmula 257, do C. Superior Tribunal de Justiça” (Ap. 1006917-14.2014.8.26.0071,
26a Câmara, rel. Felipe Ferreira, j. 09.06.2016)
“DPVAT Ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório por morte Autores que fazem jus à
indenização relativa ao óbito de vítima de acidente de trânsito Ausência de pagamento de prêmio- Irrelevância
Súmula 257 do CSTJ” (Ap. 1015743-87.2015.8.26.0008, 25a Câmara, rel. Edgard Rosa, j.
02.06.2016)
“Cobrança de seguro obrigatório. DPVAT. Acidente de trânsito. Laudo pericial. Incapacidade parcial
permanente. Indenização proporcional ao grau de incapacidade. Nulidade da sentença não configurada.
Pagamento do IPVA após o sinistro. Irrelevância. Desnecessidade de comprovação do pagamento do prêmio”
(Ap. 0016839-66.2012.8.26.0477, 26a Câmara, Rel. Bonilha Filho, j. 09.06.2016)
2 “(...) Prêmio do seguro obrigatório que, segundo alegação da seguradora ré, não estava pago quando da
ocorrência do acidente. Irrelevância. Obrigação da seguradora no pagamento da indenização pelo seguro
obrigatório que persiste, independentemente do adimplemento do prêmio. Súmula 257 do STJ” (Apelação no
1002339-45.2014.8.26.0576, 35a Câmara, rel. Morais Pucci, j. 15.08.2016)